Tribunal: TJSP
Processo: 2127711-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTATUTO DO DESARMAMENTO: pleito visando o reconhecimento das ilegalidades praticadas no ato da prisão em flagrante, considerando nulas, com o necessário trancamento da ação penal; subsidiariamente, a redução da fiança arbitrada, compatível com o ato imputado ao paciente, alegando, em síntese, nulidade do flagrante e arbitrariedade na fixação da fiança – afastamento – via

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTATUTO DO DESARMAMENTO: pleito visando o reconhecimento das ilegalidades praticadas no ato da prisão em flagrante, considerando nulas, com o necessário trancamento da ação penal; subsidiariamente, a redução da fiança arbitrada, compatível com o ato imputado ao paciente, alegando, em síntese, nulidade do flagrante e arbitrariedade na fixação da fiança – afastamento – via estreita do writ que não permite profunda valoração de fatos e provas, não podendo ingressar em questões meritórias, entretanto houve apreensão de inúmeras armas de fogo, dentre elas, pistola semiautomática, fuzil e grande quantidade de munição – falta de comprovação de que os mandados não foram cumpridos durante o "dia" – Lei de Abuso de Autoridade estipulou a possibilidade de cumprimento dos mandados judiciais entre o período das 5h às 21h – ação policial que ocorreu no período da manhã, conforme relatos do paciente Edson e corréu Celso – existência de justa causa para o ingresso no imóvel de Edson, o qual autorizou a entrada dos agentes da lei – ilegalidades não caracterizadas – pleito subsidiário que restou superado em decorrência do recolhimento da fiança, conforme decidido no Habeas Corpus no 2002200-09.2024.8.26.0000, o qual inclusive foi objeto de Agravo Interno, também já julgado – ORDEM DENEGADA na parte conhecida.